Tribunal: TJDFT
Processo: 0718651-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718651-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACI AGRAVADO: MARCIO ZIULKOSKI, SYLVIO CADEMARTORI NETO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito de suspensivo interposto por Município de Araci contra MARCIO ZIULKOSKI e SYLVIO CADEMARTORI NETO em face de decisão que indeferiu o pedido de reconsideração e manteve a decisão de ID no 62691336 (na origem) em seus exatos termos. Reconheço a tempestividade do presente recurso. Não se vislumbra a recorribilidade da decisão de ID 64003607 do processo de origem no rol do Art. 1.015 do CPC, tampouco está o processo na origem em fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, como dispõe o parágrafo único do referido artigo. Ante o exposto, intime-se a parte Apelante para que se manifeste acerca da regularidade formal do recurso de Agravo de Instrumento com base no rol do Art. 1.015 do CPC e na ampliação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2020 15:18:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador